Tribunal: CARF
Processo: 14337.000426/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000426/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
BANCO DA AMAZONIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003
PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITO RETIFICADO.EXECUÇÃO
O pagamento parcial relativo a débito tributário retificado no curso do processo
administrativo fiscal deve ser observado na execução da decisão administrativa
após o deslinde do contencioso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
Em 10/12/2007, fls. 3.053, o Banco da Amazônia S/A BASA foi regularmente
cientificado da glosa de deduções realizadas nas contribuições para o salário-educação, a título
de indenização de dependentes, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD no 37.125.865, fls. 03/530, relativa às competências de 01/1997 a 12/2003 e
realizadas para diversas de suas plantas (matriz e filiais), com aplicação de multa e juros,
totalizando R$ 225.954,92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000426/2007-51
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000426/2007-51

A exação está instruída por relatório (Refisc) circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, fls. 538/546, juntamente com os elementos de prova, tais como Relação
de Alunos Indenizados – RAI e outros documentos, fls. 548 a 3.048, sendo o lançamento
precedido por fiscalização, conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 09420093F00,
iniciada em 12/09/2007 e encerrada em 23/10/2007, fls. 532/536.
Em apertada síntese o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
verificou irregularidades no recolhimento do salário-educação, apresentando representação
administrativa à Secretaria da Receita Federal - RFB, juntamente com os elementos de
convicção. A fiscalização tributária cruzou as deduções do contribuinte no documento de
arrecadação, a Guia da Previdência Social – GPS, relativas à indenização de dependentes, com
aqueles dados informados na Relação de Alunos Indenizados – RAI, constatando divergências, o
que motivou a glosa.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa em três peças
(matriz em Belém/PA e filiais em Rio Branco/AC e Cocal/RO), fls. 3.057/3.066, fls. 3.258/3.260
e fls. 3.533, acompanhadas de respectiva instrução com cópia de documentos na sequência de
cada. O Banco da Amazônia expôs seus argumentos de fato e de direito, requerendo ao fim a
improcedência do lançamento tributário.
III.
PRIMEIRA DECISÃO ADMINISTRATIVA
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA)
DRJ/BEL julgou o lançamento parcialmente procedente, excluindo aquelas glosas realizadas
para as competências de 01/1997 a 11/2002 por decadência, com fundamento no art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional – CTN, conforme Acórdão no 01-12.095, de 24/09/2008, fls.
3.591/3.603, de ementa abaixo transcrita:
(Acórdão no 01-12.095)
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo decadencial de
10 (dez) anos estabelecido na legislação previdenciária. Aplicar-se-á, assim, o prazo
geral de 5 (cinco) anos determinado pelo CTN.
Nos termos do art. 8o da Portaria RFB n.° 10 875, de 16/08/2007, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Com efeito o colegiado de piso também considerou não impugnadas as glosas
relativas às competências de 07/2002 para frente, pois ao examinar uma das peças de defesa
apresentadas inferiu inexistir efetiva contestação para o período, tal como é possível extrair de
excertos do voto condutor:
(voto condutor do acórdão)
21.1 Ao exame do conteúdo da peça defensória, fls. 1524 a 1529, em que pese à
argumentação apresentada, o contribuinte não impugnou expressamente os lançamentos
(Glosas/Salário Educação), efetuados a partir da competência 07/2002, fazendo-o
somente até o 1o semestre de 2002.
21.2 Caberia a defendente questionar de forma direta e objetiva as contribuições
apuradas, com adequada exposição dos motivos de fato e de direito em que se
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000426/2007-51

fundamenta a sua irresignação, acompanhada da documentação hábil comprobatória das
alegações despendidas, inclusive quanto ao adimplemento das contribuições devidas.
Dessa forma, resta claro que ficou prejudicada a devida apreciação por parte deste
julgador e nos termos do art. 8o da Portaria RFB n.° 10 875, de 16/08/2007, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito
passivo "in verbis": (...)
Conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, fls.
3.605/3.765, o crédito constituído foi reduzido para R$ 4.592,51.
IV.
PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso, fls. 3.771/3.777, requerendo a anulação do decidido
na origem em razão da não apreciação das outras peças de defesa apresentadas, relativas às filiais
em Cacoal (RO) e Rio Branco (AC), com argumento de que houve cerceamento do direito de
defesa pelo acórdão recorrido.
V.
PRIMEIRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO GRAU
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf julgou o recurso voluntário interposto
parcialmente procedente, anulando a decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, haja
vista a ausência de análise daqueles argumentos apresentados nas impugnações juntadas pelas
filiais, conforme Acórdão no 2301-003.250, de 22/01/2013, fls. 3.800/3.805, cuja ementa abaixo
se transcreve:
(Ementa do acórdão)
NULIDADE DA DECISÃO 'A QUO'.
As impugnações estando formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, em sendo apresentadas em qualquer unidade da RFB serão
consideradas.
Empresa com filiais, em sendo apresentada a impugnação por mais de uma sede, todas
elas deverão ser consideradas para efeito de defesa e julgamento.
No caso em tela a DRJ não considerou duas impugnações apresentadas em municípios
distintos, sendo das filiais da Recorrente, o que fere frontalmente a Carta Maior e seus
princípios pétreos.
VI.
SEGUNDA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA)
DRJ/BEL julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 01-27.863, de
27/11/2013, fls. 3.831/3.841, com análise de todas as peças de defesa. Manteve o colegiado a
exclusão das glosas relativas às competências até 11/2002 por decadência, com fundamento no
art. 150, §4o do CTN, quanto às demais o acórdão recorrido não deu guarida aos argumentos
trazidos nas impugnações (i) a uma por não apresentar defesa para períodos a partir de 07/2002
(argumento da matriz); (ii) a duas pela não comprovação da regularidade da dedução realizada a
título de indenização de dependente, ante a ausência de prestação de contas junto ao FNDE,
tal como previsto no art. 8o da Resolução no 02, de 2002, vigente ao tempo dos fatos (argumentos
das filiais).
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000426/2007-51

A seguir é transcrita a ementa do acórdão:
(Ementa do acórdão)
ACÓRDÃO
ANULADO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. Tendo sido o acórdão administrativo anulado por órgão
hierarquicamente superior, em razão de cerceamento de defesa, prolata-se nova decisão
administrativa, desta vez, com a apreciação das impugnações apresentadas pela filias do
sujeito passivo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo decadencial de
10 (dez) anos estabelecido na legislação previdenciária. Aplicar-se-á, assim, o prazo
geral de 5 (cinco) anos determinado pelo CTN.
Nos termos do art. 8° da Portaria RFB n.° 10 875, de 16/08/2007, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. SME.
DEDUÇÕES INDEVIDAS.As diferenças de contribuição ao salário educação, com
previsão constitucional (art. 212, parágrafo 5°, da CF) e também no art. 15, da Lei
9.424/96, devem ser lançadas a partir da constatação de deduções indevidas por parte de
empresas beneficiárias do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental (SME). A
legitimidade das deduções efetuadas pela empresa, na modalidade do benefício de
Indenização de Dependentes, requer documentação idônea e contemporânea aos fatos
apurados, nos termos da legislação vigente. Deve ser mantida a parte do débito para a
qual a documentação apresentada não atendeu aos requisitos da legislação da época.
O contribuinte foi regularmente notificado em 23/09/2014, conforme fls.
3.843/3.844.
VII.
SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/10/2014 o recorrente interpôs novo recurso voluntário, fls. 3.846/3.849,
por advogado representado, instrumento a fls. 3.070/ 3.074, informando que houve recolhimento
parcial de R$ 3.716,72, relativo ao decidido quanto à impugnação da matriz, assim como aquelas
filiais que não apresentaram defesa, por ocasião da primeira decisão dada no Acórdão no 01-
12.095, de 24/09/2008 e que o decidido no Acórdão no 01-27.863, de 27/11/2013 não
considerou referido pagamento, mantendo o crédito já quitado.
Juntou cópia de documentos a fls. 3.859/.3860 e requereu o conhecimento e
provimento do recurso para retificar o valor utilizado no último acórdão, remissivo ao primeiro,
de modo a excluir as importâncias já pagas.
Não apresentadas contrarrazões, é o relatório!

Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000426/2007-51

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisito legais,
portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
O recorrente defende que houve pagamento parcial do decidido no primeiro
acórdão em 2008 e que o colegiado de origem não o observou no julgamento realizado em 2013,
devendo ser excluído do débito.
De fato, conforme se pode inferir no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DADR, fls. 3.605/3.765, o crédito constituído foi reduzido para R$ 4.592,51,
conforme Acórdão no 01-12.095, de 24/09/2008, fls. 3.591/3.603, com o registro de pagamento
de R$ 3.716,72, fls. 3.795:
(DADR)

(grifo do autor)
(Comprovante de pagamento)

(grifo do autor)
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000426/2007-51

Resta porém que inexiste qualquer reparo a fazer no Acórdão no 01-27.863, de
27/11/2013, uma vez que, por seus fundamentos e ao analisar todas as peças de defesa, manteve
o mesmo valor do decidido no Acórdão no 01-12.095, de 24/09/2008.
O pagamento parcial realizado de R$ 3.716,72 deverá ser utilizado na execução da
decisão administrativa, após o deslinde do contencioso, donde voto por negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 3869
DF CARF MF
Original